Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726564-68.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0726564-68.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO SABINO CANTUARIA GUIMARAES, HELOISA MARIA TEIXEIRA BOAVISTA CANTUARIA GUIMARAES APELADO: ROBERTO BERTHOLDO DESPACHO Nos termos do art. 932, I, do CPC, primeiramente, intime-se o exequentes a se manifestarem, em 5 (cinco) dias, sobre a notícia apresentada pelo executado/apelado, sobre o superveniente acordo extrajudicial firmado entre as partes para a quitação da dívida executada neste autos (ID. 63091940). Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora